Tribunal: TJES
Processo: 0000785-25.2017.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Receptação
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000785-25.2017.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE WELINGTON DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera o pedido de desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP), uma vez que as vítimas descreveram, com clareza, que o acusado empregou violência, simulando o uso de uma arma de fogo, a fim de assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo.

2. Embora os acusados estivessem portando um simulacro, e não uma arma de fogo, tem-se que o uso do aludido artefato também caracteriza a grave ameaça, já que apto para intimidar as vítimas. Precedente.

3. Razão assiste à defesa, quanto a alegação da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de receptação (art. 180, do CP), já que a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, prescreve em 02 (dois) anos, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime, sendo certo que a denúncia foi recebida em 26/06/2017, e a sentença foi publicada em 29/03/2021.

4. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000785-25.2017.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE WELINGTON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUANA ANGELICA DE ALMEIDA CUNHA - ES24980-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
JOSÉ WELINGTON DA SILVA
,
contra a r. sentença de fls. 499/505, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP), sete vezes, e receptação (art. 180, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, após detração penal, e 29 (vinte e nove) dias-multa, na fração mínima.

Nas razões recursais de fls. 528/534, a defesa do réu requer a desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP), pois ausente o elemento grave ameaça ou violência, além do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de receptação (art. 180, do CP).

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 30 de maio de 2017, em frente a igreja Maranata, no centro, em Conceição da Barra-ES, o acusado e o corréu MARCKIEL CRUZ ALMEIDA, se valendo de uma motocicleta e com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram da vítima NAYARA JESUS DA SILVA um aparelho celular.

Em sequência, os denunciados, ainda no mesmo bairro, também subtraíram, mediante o uso do simulacro de arma de fogo, os aparelhos celulares das vítimas MARLON TONETE GOMES, ANA CLARA DE JESUS SANTOS e VINÍCIUS MUNHOZ DE MARLON.

Descreve ainda a peça acusatória, que os acusados se dirigiram até um posto de combustível, localizado no bairro Cobraice, onde subtraíram cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do estabelecimento, além do aparelho celular da vítima VALTER VIRGILINO DA SILVA.

Em relação ao pedido defensivo de desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP) verifico que, em depoimento judicial, as vítimas (fls. 211/214) MARLON TONETE GOMES, ANA CLARA DE JESUS SANTOS e VINICIUS MUNHOZ DANTAS descreveram, com clareza, que o acusado empregou violência, simulando o uso de uma arma de fogo, a fim de assegurar a subtração da coisa e o sucesso da ação delituosa, operando, desta forma, a subsunção ao tipo penal, correspondente ao roubo.

E mais, embora o acusado estivesse portando um simulacro e não uma arma de fogo, tenho que o uso do aludido artefato também caracteriza a grave ameaça, já que apto para intimidar as vítimas, conforme já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...) 2)
Não há espaço para a tese de desclassificação do crime de roubo para o de furto, eis que comprovado que o recorrente se valeu de ameaça mediante emprego de simulacro de arma de fogo para subtrair a res furtiva das vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 062190004846, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Por fim, requer a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de receptação (art. 180, do CP), já que a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, prescreve em 04 (quatro) anos, na forma do art. 109, inciso V, do CP, prazo este, que deve ser reduzido pela metade, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, ao tempo do crime (art. 115, do CP).

De fato, razão assiste à defesa, uma vez que a denúncia foi recebida em 26/06/2017, e a sentença foi publicada em 29/03/2021, transcorrendo o prazo prescricional de 02 (dois) anos, sem causa interruptiva ou suspensiva, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade, na forma do art. 107, inciso IV, do CP.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4562130),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime de receptação (art. 180, do C), extinguindo a punibilidade do réu JOSÉ WELINGTON DA SILVA.

No mais, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.